Tribunal: TJES
Processo: 0009326-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009326-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009326-44.2022.8.08.0024

APELANTES: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA EM 2 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06 – PENA EXASPERADA DE MODO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que utilizou a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de rádio comunicador com o réu, de modo que é possível concluir que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que desaconselha a aplicação da fração redutora máxima.

2. Diante da existência de uma circunstância negativa, a natureza e quantidade de drogas, a qual possui preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, nota-se que nenhum reparo deve ser realizado no incremento de dois anos da pena-base, revelando-se o
quantum
proporcional e justificado pelo magistrado
a quo
, sobretudo diante da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009326-44.2022.8.08.0024

APELANTES: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS E MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

em face da sentença inserida no Id. 8156088, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o primeiro apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e o segundo, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22.12.2022, por volta das 10h, policiais militares foram informados pelo serviço reservado da 1ª Cia do 1º BPM (P2) de que na região conhecida por “cais” ou “peixaria”, havia pessoas realizando tráfico de drogas, sendo-lhes passadas as características físicas dos traficantes.

Ao chegarem próximo à escadaria da Peixaria, os policiais avistaram três indivíduos juntos com as mesmas características informadas pela P2, no alto da escada, ocasião em que, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga.

Durante a evasão, o indivíduo que vestia uma camisa de cor preta, não identificado, sacou uma pistola e efetuou diversos disparos na direção dos agentes públicos, os quais, para repelir a injusta agressão, em defesa própria e de terceiro, revidaram a ação, porém o indivíduo logrou êxito na fuga.

Os apelantes, por outro lado, foram alcançados e detidos, sendo apreendida com Mateus uma bolsa, no interior da qual havia 64 (sessenta e quatro) pedras de “crack”, 07 (sete) pinos de “haxixe” e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie, 01 (um) rádio comunicador e três baterias de rádio sobressalente. Por outro lado, Marcos fora encontrado na posse de uma sacola contendo 208 (duzentos e oito) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) buchas pequenas de maconha e outras 18 (dezoito) buchas grandes do mesmo entorpecente e 03 (três) unidades de maconha tipo “skank”, além da quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro) reais e um rádio comunicador.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Boletim Unificado 49740860, no Auto de Apreensão (Id.8155829, parte 3, pp. 3/4), no Laudo de Exame Químico (Id.8155829, parte 6, pp. 20/21), além dos testemunhos dos policiais militares que participaram das diligências.

O apelante Mateus requer, tão somente, o aumento da fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços).

Observa-se que o magistrado
a quo
arbitrou a fração mínima de 1/6 (um sexto) sob a consideração de que
“
Em razão das circunstâncias da apreensão detalhada, aliadas ao fato de que foi apreendida uma grande quantidade e variedade de entorpecentes com o acusado e a nocividade dos mesmos (vide Laudo Químico de fl. 150/152 e Auto de Apreensão fls. 19/20), bem como uma alta quantia em dinheiro com o acusado e um rádio comunicador, afasto a aplicação do patamar máximo (2/3), incidindo a aplicação da causa de diminuição acima mencionada, em patamar mínimo (1/6), o que atende à proporcionalidade, principalmente considerando a quantidade apreendida, motivo pelo qual, fixo as penas em
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA
, no valor já determinado.”

Constato que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que utilizou a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de rádio comunicador com o réu, de modo que é possível concluir que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima.

Passo à análise do pedido de redução da pena-base formulado pelo apelante Marcos.

O magistrado
a quo
exasperou a pena-base do apelante em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da quantidade de drogas apreendidas (81 fragmentos vegetais, com peso total de 303 gramas, 208 pinos de cocaína, com peso total de 247,7g, e 64 (sessenta e quatro) pedras de “crack, com peso total de 23,1g).

Diante da existência de uma circunstância negativa, a natureza e quantidade de drogas, a qual possui preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, nota-se que nenhum reparo deve ser realizado no incremento de dois anos da pena-base, revelando-se o
quantum
proporcional e justificado pelo magistrado
a quo
, sobretudo diante da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante.

Adite-se, ainda, que, caso utilizado o parâmetro de 1/8 para a circunstância judicial, o aumento corresponderia a 1(um) ano e 03 (três) meses, de sorte que a elevação da pena em 02 (dois) anos é justificada pela preponderância estabelecida pelo legislador no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Registro, ainda, que, embora o magistrado
a quo
tenha exasperado a pena, de modo justificado acima da fração paradigma de 1/8, na segunda fase, acresceu apenas 06 (seis) meses pelo reconhecimento da agravante da reincidência, aplicando fração inferior àquela estabelecida pelos Tribunais Superiores para as circunstâncias agravantes.

Deste modo, por uma análise global da pena, constata-se que fora fixada em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta do apelante, inexistindo a necessidade de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
quantum
de pena fixado para os apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)